Tribunal: TJDFT
Processo: 0001663-25.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIÁVEL. TEORIA DA AMOTIO. FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. RÉU TÉCNICAMENTE PRIMÁRIO E BEM DE PEQUENO VALOR. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE UM SEXTO. STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do "Habeas Corpus" no 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, passou a adotar o entendimento de que o princípio da insignificância tem como vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Além do valor das “res furtiva” corresponder a mais de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época do dos fatos, a reiteração delitiva por crimes patrimoniais torna a conduta mais reprovável e não recomenda o reconhecimento do princípio da insignificância, para evitar que a sensação de impunidade que a absolvição traria ao recorrente lhe sirva como estímulo a continuar a praticar delitos contra o patrimônio.
3. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
4. Para a consumação do crime de furto não se exige a posse mansa e pacífica do bem, tampouco que ele saia da esfera de vigilância da vítima, de modo que basta a simples inversão da posse, mesmo que por breve período de tempo, segundo a teoria da "amotio ou apprehensio", o que ocorreu na hipótese, não havendo falar em desclassificação da conduta para a modalidade tentada.
5. A primariedade do réu, que não se confunde com a inexistência de maus antecedentes, e o pequeno valor do bem furtado, inferior ao salário mínimo vigente à época dos fatos, autorizam a aplicação do benefício previsto no artigo 155, § 2o, do Código Penal.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, salvo se houver fundamento para a elevação em fração superior.
7. Recurso parcialmente provido.